Tribunal: TJSP
Processo: 2147201-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. Insurgência contra o r. pronunciamento que indeferiu o pedido de suspensão da demanda. Pedido de retomada de imóvel explorado por empresa em processo de recuperação judicial. Crédito líquido que depende de simples cálculo aritmético. Suspensão da demanda pelo prazo de cento e oitenta (180)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. Insurgência contra o r. pronunciamento que indeferiu o pedido de suspensão da demanda. Pedido de retomada de imóvel explorado por empresa em processo de recuperação judicial. Crédito líquido que depende de simples cálculo aritmético. Suspensão da demanda pelo prazo de cento e oitenta (180) dias que se admite. Crédito constituído posteriormente que não se submete ao prazo de suspensão, podendo ser exigido imediatamente. Compreensão do art. 6o, §§ 1o e 4o, da Lei no 11.101/2005. Princípio da preservação da empresa que deve preponderar. Contagem do prazo de suspensão que deve ser feito em dias corridos. Orientação contida no REsp no 1.699.528/MG. Recurso provido.